Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738867-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROSSI RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTERMEDIUM SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sergio Rossi Ribeiro em face da r. decisão (ID 247142373, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitação dos descontos em 30% da renda do Autor no processo de origem. Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de cerca de 100% de seus rendimentos mensais com empréstimos e despesas essenciais, restando insuficiente para garantir o mínimo existencial. Afirma que os Agravados não observaram o dever de concessão responsável de crédito, levando à contratação sucessiva de financiamentos. Alega que busca garantir o mínimo existencial e que a medida adequada é a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração dele. Requer a antecipação da tutela recursal e o respectivo deferimento da medida negada a origem. Pedido de gratuidade de justiça requerido na origem (ID 246931167) e não apreciado de forma expressa pelo julgador, circunstância que acarreta o deferimento tácito. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em apreço, conforme a disciplina criada com a Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], exige-se o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. O processo de tratamento do superendividamento divide-se em duas fases: consensual (pré-processual) e contenciosa (processual). A fase pré-processual tem início a partir de um requerimento apresentado pelo consumidor e, caso não seja obtida a conciliação na primeira fase, o art. 104-B do CDC determina a instauração do processo judicial. Assim, eventual suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Logo, a imposição imediata desse plano às partes Rés configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais do Autor. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito de suspensão liminar dos descontos na conta bancária do Autor/Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Às partes Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator